Tribunal: TJBA
Processo: 8045703-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045703-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCOS DA SILVA LOPES e outros Advogado(s): NERIVAN DA SILVA OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CANSANÇÃO, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO WRIT. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. MODUS OPERANDI EVIDENCIANDO PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, NESTA EXTENSÃO, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente submetido à prisão preventiva pela suposta prática de homicídio qualificado, alegando-se insuficiência de indícios de autoria delitiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, encontrando-se o paciente em fuga do distrito da culpa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame da alegação de insuficiência de indícios de autoria delitiva pela via do habeas corpus; (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta ao revolvimento do conjunto probatório, sendo inadequada a via eleita para questionar elementos que demandem análise aprofundada de provas, incompatível com o rito sumário do writ constitucional. 4. A alegação de insuficiência de indícios de autoria delitiva demanda dilação probatória e exame detalhado do acervo probatório, questões que devem ser suscitadas na esfera própria sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. A prisão preventiva constitui medida excepcional que exige demonstração concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 6. O periculum libertatis encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado. 7. A fuga do distrito da culpa reforça a contemporaneidade da prisão preventiva e a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente não constituem óbice à manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais ensejadores da medida cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na extensão conhecida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8045703-26.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Cansanção/BA, tendo como impetrante o bel. NERIVAN DA SILVA OLIVEIRA e como paciente, MARCOS DA SILVA LOPES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, nesta extensão, nos termos do voto. Salvador, .